Tribunal: TJPA
Processo: 0012893-56.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve, ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0012893-56.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 10ª VARA CRIMINAL

APELANTE (S): ANDREZA GUIMARÃES BASTOS E PEDRO PAULO BORGES DE ALMEIDA (INGRID LEDA NORONHA MACEDO- OAB/PA Nº 12.943)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO QUALIFICADO
.

PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

NÃO ACOLHIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve, ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ¿d¿, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0012893-56.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 10ª VARA CRIMINAL

APELANTE (S): ANDREZA GUIMARÃES BASTOS E PEDRO PAULO BORGES DE ALMEIDA (INGRID LEDA NORONHA MACEDO- OAN/PA Nº 12.943)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDREZA GUIMARÃES BASTOS E PEDRO PAULO BORGES DE ALMEIDA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém,
que os condenou à pena de
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão

e ao pagamento de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157,

§2°, II do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 24 de junho de 2019, por volta das 20h, na Rua Paes de Souza, no Bairro do Guamá, os apelantes, em unidade de desígnios, e mediante ameaça exercida como emprego de uma faca (terçado), subtraíram da vítima Denize Regina Nascimento da Silva, um aparelho de telefone celular, marca Samsung J4.

Ato contínuo, os apelantes fugiram, porém foram detidos por populares que acionaram a Polícia, que os prendeu logo em seguida. Na ocasião, foram achados com os recorrentes a arma e o celular roubado.

Em sede policial, a vítima os reconheceu como sendo os autores do crime.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, requereram a desclassificação para tentativa de roubo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal e a isenção da pena de multa.

O apelante Pedro Paulo requereu o direito de apelar em liberdade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para conceder ao recorrente Pedro Paulo o direito de apelar em liberdade

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES

Consoante relatado, os recorrentes, inicialmente, pleiteiam a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais dos apelantes.

Verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restaram sobejamente comprovada, haja vista que, tanto as provas colhidas em inquérito policial, quanto as produzidas em instrução judicial, demonstraram de forma evidente que houve subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:

¿
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ¿d¿, CP

Também

não assiste razão ao fundamento da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereram, ainda, os Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcarem com os valores arbitrados.

Também não lhes assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne aos pleitos de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3°, ÚLTIMA PARTE, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1o GRAU: Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo. 1. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado aos apelantes, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito tipificado no art. 157, § 3o, última parte, c/c art. 14, II do CP, praticado contra a vítima ALDO SILVA ALVES, assim, o acervo probatório se mostra higido para arrimar o édito condenatório. 3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. TESE REJEITADA. (...). 4. DA DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. TESE REJEITADA. (...) 5. DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DISPAROS PELOS AGENTES. TESE REJEITADA. (...) 6. DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE REJEITADA. (...). 7. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE ADRIANO FELIPE MORAES BEZERRA. INOCORRÊNCIA. (...). 8. DO CRIME IMPOSSÍVEL. TESEREJEITADA. À luz das provas dos autos, nota-se incabível o acolhimento do pleito, na medida em que os elementos informativos colacionados aos autos convencem da existência do fato, de sua materialidade e da autoria. Resta claramente demonstrado que os réus percorreram a maior parte do iter criminis, não tendo consumado o crime por razões totalmente alheias as suas vontades. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACOLHIMENTO PARCIAL. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. (...). Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. (2019.04853186-55, 209.927, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-25).

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora